Tribunal: STF
Processo: ARE 754174
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Negativa de expedição de diploma de curso de ensino à distância. 4. Competência da Justiça Federal. Interesse da União. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de declaração rejeitados.